Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e artigo 14 da lei n° 10.826/2003.
2. Se não houve alteração no quadro fático que autorizou a decretação da prisão preventiva do paciente, a manutenção do encarceramento não configura constrangimento ilegal.
3. ORDEM DENEGADA.